Tribunal: TJMT
Processo: 1017937-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017937-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S):
LUANA TEIXEIRA SOARES
AGRAVADO (S):
SHEKINAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumária, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, referente à restituição dos valores gastos pela agravante na aquisição do carro, especialmente nos gastos que teve no conserto do motor, mediante devolução do veículo ao fornecedor.
Conforme bem destacado na decisão recorrida, determinar a restituição de valores pagos, constitui medida temerária, haja vista o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, sem que tenha sido oportunizado à parte “ex adversa” o efetivo contraditório e a ampla defesa.
Ademais, analisando os autos de 1o grau, constata-se que os primeiros defeitos no veículo ocorreram há cerca de 07 meses, bem como que a parte autora estaria usufruindo do veículo, em que pese os vícios alegados, não evidenciando, por ora, o perigo de dano iminente para a agravante.
Assim, deve ser mantida a decisão do magistrado a quo até o julgamento do mérito, necessitando o feito de dilação probatória e manifestação da parte adversa, a fim de possibilitar uma análise meritória mais segura.
No que se refere à suspensão provisória da exigibilidade dos pagamentos devidos pela agravante à instituição financeira, ora agravada, bem como ao pedido de se abster de negativar o nome da agravante junto aos órgãos de protetivos de crédito, não apontou a parte recorrente em que consistiria o perigo ou o risco da demora caso não seja concedida a liminar pleiteada.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 06 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora